Tribunal: TJDFT
Processo: 0746700-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: MANTIDA A CONCLUSÃO JURÍDICA DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO DA EMPRESA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão revista, as quais, nas palavras do embargante, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) enquanto o presente processo tramitava em sede recursal, o ex-sócio André Lucas de Oliveira Nogueira (filho da requerida) distribuiu ação de dissolução parcial da sociedade que em sede de liminar conseguiu se retirar da sociedade, requerendo inclusive que não seja realizada a apuração de haveres. 3. Em decisão, lhe foi garantida a retirada da sociedade, de forma que o filho da requerida não integra mais a sociedade empresarial a qual esta Turma mencionou a necessidade de dissolução para averiguar a legitimidade do autor na presente ação. 4. Assim, o filho da requerida, ao se retirar da sociedade pleiteando a não apuração de haveres, confirma por si só que não é proprietária de qualquer dos bens que o autor ora recorrente alega terem sido retirados; (b) certo de que o ato da requerida, estranha na relação do quadro societário, resultou no encerramento das atividades da empresa e perda do trabalho e sustento do autor embargante, fatos ensejadores de dano moral.
II. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: mantida a conclusão jurídica de ilegitimidade ativa do sócio da empresa. Não se presta a abalar a conclusão jurídica a alegada concessão de liminar em ação de dissolução parcial da sociedade (retirada de um dos sócios, filho da embargada, que teria renunciado à apuração de haveres), uma vez não consumada a dissolução da sociedade empresária (embargante sequer teria sido oficialmente citado nos autos 0709625-68).
III. No ponto, trago à baila excerto do recente julgado da Egrégia 3a Turma Cível (acórdão 1311606, DJe 02.02.2021): [...] se o sócio retirante não tem a pretensão de receber haveres, pode renunciar à propriedade de suas cotas sociais, na forma do art. 1.275, inc. II, do Código Civil, o que independe da anuência do sócio prevalecente. 3. A apuração de haveres é direito de todos os sócios, e não somente daquele que se retira da sociedade, pois é necessário verificar a situação patrimonial da sociedade empresária em relação a terceiros, tendo em vista o art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil [...].
IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência de fundamentação.
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.